Tribunal: TJDFT
Processo: 0716005-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716005-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA AMELIA FAGUNDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Maria Amélia Fagundes, com o intuito de modificar a decisão que indeferiu o pedido de compensação aos honorários sucumbenciais sobre o valor da execução. A decisão agravada foi prolatada em resposta aos embargos declaratórios opostos pelo agravante. Confira-se a íntegra da decisão de ID 119244165: MARIA AMELIA FAGUNDES, opôs Embargos Declaratórios, em face da r. decisão de ID 116519154. Alega que a decisão embargada padece de omissão por não ter apreciado o pedido de exceção de compensação constante no ID 114983514, face aos honorários de sucumbência fixados contra a suplicante. Em resposta, o Distrito Federal aduz que não há omissão, contradição ou obscuridade na r. decisão atacada, tratando-se de mero inconformismo da parte. Brevemente relatados. DECIDO. Conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, nos termos do art. 1.023, do Código de Processo Civil. Com razão o embargante. De fato, o Juízo deixou de apreciar a petição de ID 114983514, desse modo, ACOLHO os Embargos Declaratórios opostos para incluir na r. decisão de ID 116519154 a análise dareferida petição, a qual passará a constar com o seguinte dispositivo: “INDEFIRO o pleito de compensação de honorários de advogado, formulado em ID 11498351, tendo em vista que no que concerne à compensação de honorários, o art. 85, § 14 do NCPC veda, peremptoriamente, a compensação de honorários em caso de sucumbência parcial, uma vez que a mencionada verba constitui direito do advogado e possui natureza alimentar. Assim, como é de singela percepção, o entendimento sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça resta superado.” No mais mantenho a decisão tal como lançada, procedendo com a intimação a devedora Maria Amélia Fagundes a efetuar o pagamento do débito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de serem acrescidas à dívida multa e honorários advocatícios, cada um no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, na forma do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, tendo em vista o comprovante de depósito do requisitório de ID 115241790, fica a parte credora intimada a informar os dados bancários para transferência do valor. Feito, oficie-se à Instituição Financeira para que proceda a transferência do valor depositado para a conta indicada. Cumpra-se. A agravante defende que as partes são credor e devedor no cumprimento de sentença, portanto, cabível a compensação de valores, nos termos do art. 368 e 369 do CC e art. 525, VII, do CPC. Relata que se trata de cumprimento de sentença em desfavor do Distrito Federal, referente à reposição de 84,32% do IPC de março/90. Afirma que com o acolhimento da impugnação do Distrito Federal, foram fixados honorários sucumbenciais em 10% sobre o excesso no valor executado, em desfavor da exequente, ora agravante. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. No mérito, pugna pela determinação de compensação nos termos do pedido. Preparo efetuado. Este é o relatório. Decido. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o artigo 300 do CPC estabelece os requisitos que devem comparecer de modo concomitante, para que seja deferida medida liminar em sede de urgência, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. A pretensão deve apresentar de plano, a probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável, que reclama o deferimento antecipado. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que a agravante peticionou concordando com os cálculos apresentados pelo agravado, informando número da conta corrente para depósito (ID 119079948). A irresignação da agravante versa sobre a negativa de compensação dos honorários sucumbenciais sobre o valor do crédito a quem tem direito. Sem razão. Na espécie, o Distrito Federal é devedor do precatório, enquanto que a verba honorária devida pela agravante é destinada aos membros do sistema jurídico da PGDF, consoante dispõe o art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014. Confira-se: Art. 7o Os honorários advocatícios devidos nas causas e nos procedimentos de que participem o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, inclusive aqueles decorrentes de acordos, constituem verbas de natureza privada, nos termos da Lei federal no 8.906, de 1994, e destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, respectivamente, sendo repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal. (Artigo regulamentado(a) pelo(a) Resolução 4 de 10/11/2014). A compensação de valores está prevista no art. 368 do CC, segundo o qual diz que: Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. No caso dos autos, as pessoas que figuram como credor e devedor são distintas, não havendo que se falar em compensação de valores. Ademais, o art. 85, §14, do CPC, preconiza que os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Esse é o entendimento deste E. TJDFT, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS AO ENTE DISTRITAL. NATUREZA PRIVADA. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. NÃO CABIMENTO. CREDOR E DEVEDOR DIVERSOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 368 do Código Civil, "se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem." 2. Consoante preconizam os artigos 7o da Lei Distrital no 5.369/2014, 85, §§ 14 e 19, do Código de Processo Civil, e 23 da Lei no 8.906/1994, os honorários de sucumbência pertencem "aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal". 3. Inviável a compensação dos honorários de sucumbência fixados em favor do ente distrital com crédito a ser recebido por meio de precatórios, porquanto ausente a reciprocidade entre credores e devedores, pois a parte agravante é credora do Distrito Federal e a verba honorária, de natureza privada e alimentar, pertence aos Procuradores do Distrito Federal. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1367114, 07167970920218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, os honorários advocatícios de sucumbência são autônomos em relação ao crédito principal, uma vez que pertencem ao advogado, enquanto este pertence à parte exequente, ou seja, tratando-se, portanto, de créditos que pertencem a titulares diversos, não há que se falar em compensação. Por essa razão, num juízo de cognição sumária e diante da ausência dos pressupostos necessários à concessão da tutela vindicada, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator